Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008102-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), CASSEMIRO KONAGESKI - CPF: 226.815.580-34 (AGRAVADO), AGROPECUARIA KONAGESKI LTDA - CNPJ: 37.487.998/0001-00 (AGRAVADO), MARCELO ANDRE KONAGESKI - CPF: 952.535.561-68 (AGRAVADO), JESSICA CAROLINA KONAGESKI - CPF: 041.038.691-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), NOISE VIEIRA BRAZ - CPF: 734.218.711-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –PROCESSAMETNO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – GRUPO ECONÔMICO - REQUISITOS DO ARTS. 48 E 51 DA LEI 11.105/2005 – COMPROVADOS – EXERCICIO DA ATIVIDADE – PRAZO DE NO MÍNIMO 02 ANOS – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação dos dispositivos necessários para o processamento da recuperação judicial ao produtor rural podem serem comprovados por meio do livro caixa, declaração de imposto de renda contratos bancários hábeis a demonstrar a exploração da atividade rural pela parte, aliado ao período mínimo de 02 anos da comprovação do efetivo exercício.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADM DO BRASIL LTDA
(Id-164460693), contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
n.o 1005211-08.2023.8.11.0003, ajuizada pela
CASSEMIRO KONAGESKI E OUTROS
, deferiu o processamento da recuperação judicial.

Aduzem em síntese, que em 07/03/2023, os Agravados ingressaram com pedido de recuperação judicial, tendo o pedido apresentado em conjunto, em litisconsórcio ativo, com base na tese de que compõem um grupo econômico denominado “Grupo Konageski”.

A ADM foi incluída na relação de credores da recuperação judicial como detentora de crédito quirografário de quase R$ 1 milhão, valor inferior ao que lhe é efetivamente devido e que será oportunamente impugnado pelas vias adequadas.

Ocorre que os Agravados apresentaram apenas parte da documentação obrigatória prevista em lei e, sem se atentar a esse detalhe, a decisão agravada dispensou a necessidade de realização de perícia prévia, reconheceu o litisconsórcio ativo entre eles e deferiu o processamento da recuperação judicial em relação a todos os Agravados:

Entretanto, a decisão agravada se equivocou, pois nem todos documentos previstos nos artigos 48 e 51 da LRF foram apresentados. Em relação aos documentos previstos nos artigos 48, §3o, e 51, II e § 6o, II, da LRF, os Agravados somente apresentaram: (i) cópia da Declaração de Imposto de Renda individual de cada um deles; (ii) Livro Caixa Digital do Produtor Rural - LCDPR apenas do Co-Agravado Cassemiro; (iii) balanço patrimonial apenas do Co-Agravado Cassemiro, ou seja, os Agravados não apresentaram nem o Livro Caixa, nem o balanço patrimonial dos Co-Agravados Marcelo e Jéssica.

Em razão disso, na ausência de parte da documentação obrigatória prevista em lei, o processamento da recuperação judicial não poderia ter sido deferido em relação aos CoAgravados Marcelo e Jéssica, o que justifica a interposição deste recurso.

Ao final pugnam pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-164993168.

As Agravadas apresentaram suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento do recurso – Id-168031690.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra da Procuradora de Justiça
Dra. Naume Denise Rocha Müller
, manifestou pelo desprovimento do Recurso - Id-171709666.

É o relatório.

Cuiabá/MT., 20 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023